Tribunal: TJES
Processo: 5000154-36.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000154-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADO: ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
FORA DO ROL – IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA –

DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO NO C. STJ
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nos
termos da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em demanda originária de
contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão.

2.
Cabível a inversão do ônus da prova com amparo no §1ª, do art. 373, do Código de Processo Civil.

2.
Diante da divergência entre o entendimento manifestado pelas 3ª e 4ª Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS)
,
deve-se ponderar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, consoante art. 300, do Diploma Processual,
prevalecendo a salvaguarda da vida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST e Agravado ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto médio do Des. Annibal de Rezende Lima.

Vitória, 27 de Outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000154-36.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5000154-36.2020.8.08.0000

Agravante: Funssest – Fund. de Seg. Soc. dos Emp. da Arcelormittal Brasil

Agravado: Aloísio Costa Pinto Landeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutórias oriundas do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio das quais, num primeiro momento, inverteu o ônus da prova em favor do autor com base na aplicação do CDC (§3º, I, art. 14), a fim de determinar que a agravante juntasse aos autos a carta de negativa do fornecimento do medicamento solicitado, bem como o laudo médico solicitando tal medicação e, num segundo momento, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que “
a ré FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELOR MITTAL BRASIL - FUNSSEST autorize/cubra/custeie/forneça o medicamento Tagrisso (Osimertinibe), conforme solicitação médica (fl. 70), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta, basicamente, que é indevida a inversão do ônus da prova, diante da não aplicação do CDC, sob a alegação de que “
o caso em comento não se enquadra em uma relação de consumo, tendo em vista que a agravante é uma operadora de plano de saúde de autogestão patrocinada
”. Alega a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, sob os argumentos de que inexiste probabilidade do direito do agravado, tendo em vista que não há previsão da concessão do medicamento TAGRISSO, tanto no regulamento do Plano de Saúde, como no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual ainda está fora da Diretriz de Utilização da ANS (DUT). Subsidiariamente, pugna para que a parte seja impelida a juntar relatórios trimestrais a respeito da prescrição médica para demonstrar a eficácia da tutela provisória. Por fim, fundamenta o pleito de concessão do efeito suspensivo, sinteticamente, nas alegações: (a) de que a decisão impugnada “
é contrária ao Regulamento do Plano de Saúde da agravante anexado, e principalmente à Resolução 428 da ANS, bem como ao item n º 64 da Diretriz de Utilização da referida agência reguladora
”, bem como que (b)

“
a manutenção da decisão de origem, faz com que o agravante tenha um gasto mensal de aproximadamente R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais), preço do medicamento, para proceder de forma contrária ao que impõe a Diretriz de Utilização da ANS (item nº 64)
”.

Mediante decisão no
id
380373
, deferi o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo juízo de origem
id 393802
.

O agravado ofertou contrarrazões ao agravo de instrumento (
id 418294
), oportunidade na qual pugnou pela reconsideração do efeito suspensivo concedido, reiterando tal pleito na petição do
id 427973
.

Proferi a decisão no
id 429124
para, exercendo juízo de retratação diante do regime de plantão extraordinário, deferir parcialmente os efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravado, a fim que o medicamento fosse fornecido pelo prazo de 30 (trinta dias), sendo que tal ato judicial foi impugnado por meio de agravo interno pela agravante (
id 447110
).

Decisão proferida no
id 443988
determinando a intimação da agravante para cumprir imediatamente a liminar então concedida.

Petição da agravante informando o cumprimento da decisão (
id 4470809
).

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (
id 502297
).

Nova petição da agravante informando o cumprimento da decisão (
id 593917
).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOT
O
VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito,
trata-se de
agravo de instrumento
interposta por
Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil
em face de sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
d
a 2
ª Vara Cível de Vitória que, em resumo,
deferiu tutela de urgência a fim de determinar que a agravante custeio e forneça o medicamento Tagrisso (Osimertinibe), conforme solicitação médica, em razão de estar acometido de câncer de pulmão de não pequenas células (CID C34) estágio IV.

A

eminente relator
a
,
Desembargadora Janete Vargas Simões
,
conheceu e
deu

provimento
ao
recurso
para

reformar a
decisão

e indeferir o fornecimento do medicamento ao fundamento, em síntese, de que fármaco não encontra-se no rol da ANS e o regulamento do plano de saúde exclui a cobertura nesses moldes.

Após analisar detidamente os
autos
,
com a devida vênia
à
eminente
relatora
,
alcancei
conclusão
diversa
,
isso porque, na esteira do que encontra-se sedimentado pelo STJ, a mera ausência de
menção do
tratamento no rol da ANS, por si só, não é motivo jurídico suficiente para afastar a respectiva cobertura,
sobretudo diante d
a natureza meramente exemplificativa daquela lista.

Esse, como dito, é o entendimento firmado pelo STJ em diversos precedentes, como abaixo se confere:

ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. 10.

O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes.

11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento.
(REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Esse também é o entendimento que venho adotando em casos semelhantes de minha relatória
julgados por esta
Egrégia Primeira Câmara Cível, vejamos:

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITADORA. PROCEDIMENTOS ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
A simplória alegação de que o tratamento indicado pelo médico, do qual a criança necessita para o seu desenvolvimento, não está incluído em rol da ANS, por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativa.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013766, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

Dito isto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

VOTO

Inicialmente, tenho que assiste razão à irresignação recursal quanto a não aplicação do CDC na relação jurídica em comento, tendo em vista que a agravante é uma operadora de plano de saúde de autogestão patrocinada.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste egrégio TJES:

“
[...]

Por se tratar a Fundação de Seguridade Social dos Empregados da Companhia Siderúrgica de Tubarão (FUNSSEST) de uma entidade de autogestão, a qual não visa o lucro e constitui um sistema fechado, não estando disponível no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, restrito a somente um grupo de beneficiários, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde por ele administrado, ante a inexistência de relação de consumo, circunstância já reconhecida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça na decisão proferida no Recurso Especial nº 1.693.009/ES que anulou o julgamento anterior destes apelos.[...]” (TJES, Apelação, 024090211491, Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019)

Todavia, tenho que a inversão do ônus da prova aplicada na decisão agravada foi acertada, porquanto delimitada para o momento da aferição da negativa da operadora do plano de saúde ao medicamento vindicado pelo beneficiário, sendo não só obrigação da prestadora do serviço em disponibilizá-la por escrito (Resolução Normativa nº 395 da ANS), como dever inerente à boa-fé contratual que rege toda espécia de tratativa.

Aliás, colhe-se do STJ a orientação de que “
O fato de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde sob a referida modalidade não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo imperiosa a incidência das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto às da legislação consumerista, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes.

Precedentes.
[...]
”
(AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019).

Some-se a isso que a agravante cumpriu sem o mínimo embaraço ou dificuldade a ordem judicial para demonstrar a negativa do fornecimento do medicamento postulado e a fundamentação que a amparava, de modo que é intuitivo concluir que tal encargo lhe cabia, ainda que pela distribuição dinâmica do ônus da prova.

Acerca de tal aspecto, penso que apenas a incidência do CDC deve ser afastada, mantida, porém, a inversão do ônus da prova tal como aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Ultrapassada tal questão, passo a enfrentar a questão atinente a tese recursal eriçada pela agravante no sentido de que não pode ser obrigada a fornecer o medicamento vindicado pelo agravado, porque não há previsão contratual, tampouco ele consta no rol da ANS.

Pois bem.

O art. 3º, da Lei nº 9.961/2000, a qual cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá outras providências, prescreve que
“a
ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País
[...]
”
e, de acordo com o art. 4º, III, da mesma norma,
“[...]compete à ANS [...]
elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na
Lei n
o
9.656, de 3 de junho de 1998
, e suas excepcionalidades
[...]”,
sendo esta a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

No caso vertente, o autor buscou tutela jurisdicional para compelir a agravante a lhe fornecer tratamento com o fármaco denominado TAGRISSO (Osimertinibe – 80 mg), já que está acometido de câncer de pulmão de não pequenas células (CID C34) estágio IV, por vislumbrar ilegalidade na negativa da requerida justificada no fato do medicamento não estar incluído no rol da ANS para a referida patologia.

Entretanto, observo que consta no Regulamento do Plano de Saúde FUNSSEST (
id 377310
), disciplinador da relação jurídica em discussão, tanto a previsão de que a cobertura das doenças serão compatíveis com o rol de procedimentos da ANS (art. 2º), como dito de outra forma em seu art. 32, alínea “o”, do mesmo regramento, que hão de ser respeitadas as prescrições da Lei nº 9.656/98, as Resoluções do CONSU e “
as

coberturas mínimas obrigatórias previstas na citada Lei e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento, estão excluídos da cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste Regulamento e os provenientes de:
[...]
o) Procedimentos não discriminados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento ou como cobertura adicional prevista neste Regulamento
”.

Ora, uma vez que o contrato firmado pelo agravado com a agravante restringe expressamente a cobertura de serviços médico-hospitalares àqueles delimitados pelo rol de procedimentos formulado pela ANS, não há como cogitar prática de ato ilegal da agravante que negou o tratamento pleiteado exatamente por ele não constar daquela listagem, a menos que tal exceção também tivesse sido textualmente avençada.

Não por outro motivo, a própria ANS adverte em seu sítio na rede mundial de computadores que
“
[...]
o
plano só é obrigado a oferecer o que estiver no contrato, de acordo com a segmentação (referência, ambulatorial, hospitalar, obstetrícia, odontológica e suas combinações) e a cobertura para os procedimentos
previstos na lista da cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde estipulada pela ANS
, chamada Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
Se o seu contrato tiver cláusula de cobertura para algum procedimento que não esteja nessa lista, o plano é obrigado a cobri-lo também
.”
(grifos e negritos não originais)
(http://www.ans.gov.br//aans/index.php/750-central-de-atendimento-o-que-o-seu-plano-deve-cobrir)

Assim, restando incontroverso nos autos que o fornecimento do medicamento pleiteado pelo agravado para o tratamento da moléstia que o acomete não consta do rol da ANS, forçoso convir que prospera a pretensão recursal.

Nem se diga que o rol da ANS deve ser considerado meramente exemplificativo, já que a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes e fora daquela lista tende a repercutir no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EMT (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA).
TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA
. TUTELA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Não procede o pedido de obtenção de tutela de urgência que obrigue a agravante a custear sessões de EMT Estimulação Magnética Transcraniana, cuja cobertura, ao menos em trato inicial, restou afastada por expressa previsão contratual.

2. Em sede de cognição superficial denota-se que a negativa de tratamento em questão está respaldada pelo art. 10, I, da Lei nº 9.656/98, conforme já decidiu também a Corte Superior no julgamento do REsp 1713429/SP, com as devidas adequações.

3.
Ademais, a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados
.4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0020366-87.2018.8.08.0048 (048189004665), Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
TERAPÊUTICA DE ALTO CUSTO NÃO PREVISTA NO ROL DA ANS
. EFICÁCIA CIENTÍFICA. MATÉRIA OBJETO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS DISPONIBILIZADOS PELA RECORRENTE. COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Os documentos apresentados pelos agravados não se mostram suficientes, ao menos em sede de tutela de urgência, a justificar o fornecimento de tratamento excepcional, não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS Agência de Saúde Suplementar e sem eficácia científica comprovada. Trata-se de terapêutica de alto custo, não convencional, não havendo demonstração da ineficácia dos tratamentos convencionais previstos no rol da ANS e disponibilizados pelo recorrente.

2. Nos termos do Enunciado nº 29, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, Na análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, prótese, órtese e materiais especiais, os juízes deverão considerar se os médicos ou os odontólogos assistentes observaram a eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes. Havendo indício de ilícito civil, criminal ou ético, deverá o juiz oficiar ao Ministério Público e a respectiva entidade de classe do profissional.

3. Como já decidiu este e. TJES em caso similar ao que ora se aprecia que A natureza securitária da relação jurídica ora focalizada não transforma o plano de saúde em segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, máxime quando as alegações das partes não se fizerem acompanhar do suporte probatório mínimo exigido para a sua comprovação.. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169008976, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 0008561-94.2018.8.08.0030 (030189001875), Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)

Por fim, anoto aresto do colendo STJ que afasta o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS tem caráter exemplificativo, confira-se:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE
. RECURSO ESPECIAL.
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS
.
ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL
.
CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO,
SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO
. NECESSIDADE.
RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar.

2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde.

3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população.
Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas
.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.

7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)

Com base em tais fundamentos, conheço do agravo de instrumento e lhe
dou provimento
,
para reformar a decisão guerreada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência para que a agravante forneça ao agravado a medicação TAGRISSO (OSIMERTINIBE) 80 mg,
julgando prejudicado
, por via de consequência, o recurso de agravo interno interposto no
id 447110
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000154-36.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

AGRAVADA: ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

V
ISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST contra duas decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos de ação ordinária proposta por ALOISIO COSTA PINTO LANDEIRO.

São três as questões controvertidas discutidas no presente recurso: i) se são aplicáveis, no caso concreto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC); ii) se deve ser operada a inversão do ônus da prova em favor do autor, ora Agravado, e iii) se a Agravante deve fornecer ao Agravado, em tutela provisória de urgência, o medicamento anticancerígeno Tagrisso, conforme prescrição médica.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, acompanho o voto da eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de não ser aplicável ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que o contrato de plano de saúde do autor é administrado por entidade de autogestão (no caso, a Funssest).

Com referência à inversão do ônus da prova e, embora afastada a aplicação do CDC, também acompanho o voto da eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de ser operada a inversão do ônus da prova a favor do autor quanto aos documentos referidos na decisão recorrida, com fundamento não no diploma legal consumerista, mas na própria legislação processual civil comum.

Isso porque os documentos que o Agravado requereu que a Agravante trouxesse aos autos (carta de negativa de fornecimento do medicamento solicitado pelo autor e laudo médico solicitando tal medicação) constituem prova documental cuja produção poderia representar encargo de difícil cumprimento por parte do autor, o que justifica, nesse ponto, a incidência da distribuição dinâmica do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

A discussão acerca da obrigação ou não da Agravante de fornecer ao Agravado o medicamento anticancerígeno Tagrisso reside na controvérsia quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS) – se taxativa ou exemplificativa.

Até o ano de 2019, as duas turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça competentes para o julgamento de matéria de direito privado (Terceira e Quarta Turmas) entendiam que o chamado rol mínimo da ANS tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, as operadoras de plano de saúde seriam obrigadas a custear o tratamento prescrito ao paciente pelo profissional médico, ainda que não previsto no referido rol.

O entendimento havia se assentado no sentido de que, se a doença era coberta pelo contrato, o tratamento médico para ela indicado deveria ser necessariamente custeado pela operadora de plano de saúde. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA.

1. Inocorrência de omissão, tampouco, negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal '
a quo
' decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia trazida no recurso. 2. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 3. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao tratamento contratado.
4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa,
per se
, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (grifei)

(STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp nº 1.099.275/SP – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – j. 09/11/2017 – DJe 20/11/2017)

........................................................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. COBERTURA SECURITÁRIA DA ENFERMIDADE. RECUSA INDEVIDA.

1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O acolhimento da pretensão recursal sobre a inexistência de abusividade da recusa de custeio do exame médico exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, e a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter o paciente. 4. Agravo interno não provido.”
(grifei)

(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp nº 1.072.960/SP – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. 20/06/2017 – DJe 08/09/2017)

Assim, com base na jurisprudência então pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguia eu o entendimento de ser exemplificativo o rol mínimo da ANS.

Em dezembro de 2019, no entanto, a Quarta Turma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, alterou o seu entendimento, passando a compreender que o rol mínimo da ANS não é meramente exemplificativo. Nesse cenário, a operadora de plano de saúde só estaria obrigada a custear tratamento não previsto no rol mínimo na hipótese de expressa previsão contratual, ainda que a doença esteja coberta pelo contrato. Confira-se a ementa do substancioso voto proferido pelo Ministro Luís Felipe Salomão:

“PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (
OVERRULING
). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.

1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4º, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2º da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo
caput
do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências – SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.
4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o planoreferência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas.

5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente.
7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido.” (grifei)

(STJ – 4ª Turma – REsp nº 1.733.013/PR – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – j. 10/12/2019 – DJe 20/02/2020)

Já no corrente ano de 2020, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não obstante a mudança de posicionamento de sua Quarta Turma, tem reafirmado o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, devendo a operadora de plano de saúde custear o tratamento indicado pelo médico do segurado caso a enfermidade esteja coberta pelo contrato. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA.

1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato
. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato.
5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS.
6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (grifei)

(STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp nº 1.829.583/SP – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – j. 22/06/2020 – DJe 26/06/2020)

Como se observa, instaurou-se manifesta divergência entre as duas Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça que julgam matéria de direito privado. Em consulta à movimentação processual do recurso especial em cujo julgamento a Quarta Turma alterou o entendimento, disponível na página eletrônica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que sua classe processual foi alterada para “embargos de divergência em recurso especial”, já tendo o processo, inclusive, sido enviado para a Segunda Seção, órgão que compreende a Terceira e a Quarta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Conclui-se, portanto, que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza do chamado rol mínimo do ANS será, em breve, finalmente uniformizado no âmbito do órgão colegiado que reúne as duas Turmas competentes para o julgamento de matéria relacionada aos contratos privados de plano de saúde.

Como a controvérsia, contudo, ainda se mostra atual, mantendo a Terceira e a Quarta Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendimentos opostos, entendo correto manter a posição já externada em outros julgamentos nesta Câmara, no sentido de ser exemplificativo o rol mínimo da ANS, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da coerência da jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC).

Além disso, é válido destacar que, por ora, a discussão se situa no campo da tutela provisória de urgência, que reclama apenas a probabilidade do direito, e não a certeza definitiva a respeito dele.

A propósito, cumpre assinalar que, conforme o disposto no art. 300,
caput
, do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige que se encontrem caracterizados, no caso concreto, dois requisitos: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há, ainda, a exigência de um terceiro requisito, de natureza negativa, previsto no § 3º, do mesmo dispositivo legal, consistente na ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, entendo que se encontram satisfeitos os três requisitos.

No que se refere à probabilidade do direito, reporto-me às razões já expostas quando da análise do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Quanto ao perigo de dano, mostra-se desnecessária alongada análise, uma vez que o medicamento pleiteado pelo Agravado possui elevado custo e foi prescrito para o tratamento de grave enfermidade (câncer de pulmão).

Já no tocante ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso o julgamento definitivo seja desfavorável ao autor, quer no primeiro grau, quer em grau recursal, os medicamentos a ele fornecidos pela Agravante, por meio de decisão de natureza precária, embora obviamente não possam ser devolvidos, podem, ao menos em tese, ser convertidos em valor pecuniário.

Reitero que, apesar do entendimento favorável, por ora, ao pleito do Agravado, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentará, em breve, a discussão jurídica a que se vincula a pretensão autoral. Além disso, tendo a decisão recorrida sido proferida no âmbito da tutela provisória, a análise feita no momento ostenta caráter perfunctório, considerando-se a natureza não exauriente da cognição exercida nesta fase processual.

Por fim, conforme requerido pela parte agravante, entendo que deve ser atendido o disposto no Enunciado nº 2, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, que prevê que “concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida”.

De igual forma, ressalta-se que, durante a instrução, pode ser observado o Enunciado nº 23, segundo o qual “nas demandas judiciais em que se discutir qualquer questão relacionada à cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS recomenda-se a consulta, pela via eletrônica e/ou expedição de ofício, a esta agência Reguladora para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio”.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto pela ré e dou-lhe parcial provimento apenas para i) afastar, no presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mantida, porém, a inversão do ônus da prova em favor do autor quanto aos documentos referidos na decisão recorrida e ii) determinar, com fundamento no Enunciado nº 2, das Jornadas de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, a renovação, a cada 4 (quatro) meses, do relatório e prescrição médicos referentes ao medicamento pleiteado pelo autor/agravado, a serem apresentados por ele à Agravante, sob pena de perda da eficácia da medida antecipatória.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

DECISÃO
Dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto médio do Des. Annibal de Rezende Lima, designado Relator para a elaboração do Acórdão.